Tribunal: TJDFT
Processo: 0016475-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0016475-50.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Prossiga-se na execução em apenso (ExTiJu 0008229-36.2007.8.07.0000). Brasília-DF, 3 de janeiro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador